Tribunal: STF
Processo: HC 200815
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1500210-90.2021.8.26.0567, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 26 de janeiro de 2021, ante os crimes dos artigos 121, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio), e 180 (receptação) do Código Penal. Ressaltou ter sido flagrado na condução de veículo produto de furto e, desobedecendo a ordem de parada da polícia, avançado com o carro na direção de um dos agentes, o qual conseguiu esquivar-se. Assentou tratar-se de reincidente. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 654.061/SP, indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata dos crimes. Sublinha as condições pessoais – residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Aponta cabível o recolhimento domiciliar, aludindo à filha menor de 12 anos, dependente dos cuidados paternos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a observância da prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 20 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo na fase de resposta à acusação.
    2. Retifiquem a autuação para excluir, dos coatores, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    A prisão em flagrante, considerada a prática de homicídio tentado e receptação, e a reincidência indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A existência de filha menor de 12 anos, por si só, é insuficiente ao afastamento da prisão, constituindo faculdade do Juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de Antonella Borgonovi Silva, nascida em 1º de fevereiro de 2013, ou seja, na data de hoje, com 8 anos, 2 meses e 19 dias, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados da menor. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator